Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-47.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709515-47.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA POLICENA DE JESUS, LUCIA POLICENA DE JESUS QUEIROZ APELADO: ARNALDO POLICEMA DE JESUS, NILSON ROSA DE JEUS, LUSIMAR POLICENA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VILMA POLICENA DE JESUS e LÚCIA POLICENA DE JESUS QUEIROZ contra decisão de fls. 1/2 ID 12034282, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que já teve iniciado o seu cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, as recorrentes entendem ser cabível o recurso de apelação contra a decisão proferida, sob o argumento de que não caberia agravo de instrumento, em razão da ausência de urgência do caso concreto. No mérito, pugnam pela reforma da decisão que as condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Em decisão de fls. 1 ID 12424680, em atenção ao princípio da não surpresa, as apelantes foram intimadas a se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Manifestação à fl. 1 ID 12835562. Eis o breve resumo dos fatos. DECIDO. Nos termos dos arts. 203, § 1o, e 1.009, ambos do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução, devendo contra ela ser interposto o recurso de apelação. Por sua vez, o § 2o do art. 203 do diploma processual prevê que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Pois bem. No caso dos autos, a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, determinando a extinção do condomínio existente sobre o imóvel localizado em Ceilândia/DF, mediante alienação judicial em hasta pública, transitou em julgado em 17.06.2019. Em petição de fl. 1 ID 12034268, os autores requereram a desocupação imediata do imóvel objeto do litígio, o que ensejou a interposição de várias petições pelas partes, com desentendimentos acerca da desocupação/venda do bem, tendo sido ressaltado pelo juízo a quo que, qualquer forma de impedimento da venda do bem seria considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, do CPC. Na ocasião, destacou que, se fosse necessário ao bom andamento processual, seria determinada a desocupação compulsória do imóvel. Em decisão de fls. 1/2 ID 12034282, diante da comprovação acerca do impedimento injustificado para a venda do imóvel pelas partes rés, foi proferida decisão, condenando as duas primeiras requeridas ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, bem como a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de aluguel. Contra o referido decisum, as duas primeiras rés interpuseram recurso de apelação, em 01.10.2019. Com efeito, o pronunciamento judicial que fixou a multa por litigância de má-fé e determinou a desocupação do imóvel, após o trânsito em julgado da sentença, indica o início do cumprimento de sentença, não havendo nenhum cunho de natureza terminativa na decisão proferida, não podendo o ato ser desafiado por recurso de apelação. Desse modo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois ante a literal previsão da lei (art. 1.009, do CPC), a má escolha da espécie recursal, pelo patrono das apelantes, configura erro inescusável. Sendo assim, é inviável o conhecimento do recurso, diante da sua inadequação, bem como a conversão da apelação em agravo de instrumento. Impõe-se, portanto, reconhecer a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intimem-se as partes. Brasília, 19 de janeiro de 2020 14:37:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator